Tribunal: TJDFT
Processo: 0722688-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO E PARTILHA. DECISÃO QUE AGLUTINA DILIGÊNCIAS ORDINATÓRIAS E PRONUNCIAMENTOS DECISÓRIOS. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DIGITALIZAÇÃO DE APENSOS. CERTIDÃO DE PRINCIPAIS PEÇAS. PROVIDÊNCIAS DESNECESSÁRIAS. NULIDADE DE ALIENAÇÃO EM HASTA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. ALVARÁ DE TRANSFERÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE QUINHÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo de inventário que: a) rejeitou a impugnação da digitalização dos autos; b) considerou incabível o pedido de nulidade da decisão proferida por outro Tribunal de Justiça; e c) indeferiu o pedido de antecipação do quinhão hereditário ao herdeiro tardiamente reconhecido como filho.
2. O agravo de instrumento é espécie recursal dotada de efeito devolutivo restrito, ou seja, somente podem ser conhecidas pelo juízo revisor as questões examinadas na decisão impugnada, sob pena de restar configurada supressão de instância.
3. Se a decisão agravada teve como propósito primordial a minuciosa organização do feito, delimitando as pretensões formuladas pelas partes e pelos interessados; indicando as peças principais, apresentando o histórico da demanda e determinando a realização de diligências voltadas a esclarecimentos e atualizações, mostra-se prescindível a expedição de certidão com teor equivalente.
4. A associação de autos eletrônicos, via registro PJe (como determinado pelo juízo singular), é perfeitamente capaz de garantir integral acesso às partes e interessados.
5. A desconstituição de decisão judicial proferida por outro Tribunal Estadual é pretensão manifestamente alheia às atribuições e competências desta Corte. 5.1. Nos termos do artigo 612 do Código de Processo Civil, eventual questão controvertida deve ser resolvida fora dos autos de inventário.
6. A pretensão de antecipação do quinhão hereditário para herdeiro que não se beneficiou de levantamentos pretéritos esbarra em dois pontos. 6.1. Os autos atualmente apresentam diversos pedidos de habilitação de credores posteriores às decisões de levantamento e, conforme consabido, um dos propósitos do inventário é honrar as dívidas – somente em caso de remanescente patrimonial é que emerge a partilha. 6.2. Os levantamentos de valores deferidos há décadas tiveram como mote a garantia da subsistência dos filhos menores, cujas necessidades, segundo a jurisprudência pátria, são presumidas. Não basta, para o excepcional afastamento da regra basilar do inventário, a alegação de que o herdeiro cuja filiação foi tardiamente reconhecida não possui moradia.

7. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.